Tribunal: TJSP
Processo: 1014158-25.2016.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Ação de Indenização por danos materiais e morais movida contra o Município de Marília. Queda de motociclo em buraco na via pública, causando lesões corporais no autor. Demanda julgada parcialmente procedente. Recurso tão somente do Município buscando a reforma do julgado. Comprovação suficiente do liame de causalidade entre a omissão da Municipalidade e o evento lesivo. Recurso da Municipalidade

Ementa:
Ação de Indenização por danos materiais e morais movida contra o Município de Marília. Queda de motociclo em buraco na via pública, causando lesões corporais no autor. Demanda julgada parcialmente procedente. Recurso tão somente do Município buscando a reforma do julgado. Comprovação suficiente do liame de causalidade entre a omissão da Municipalidade e o evento lesivo. Recurso da Municipalidade improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131719
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014158-25.2016.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE MARILIA, é apelado CLAUDIO MATHEUS DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e JARBAS GOMES.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014158-25.2016.8.26.0344 -Voto no 42.340.
2
VOTO No 42.340
APELAÇÃO No 1014158-25.2016.8.26.0344, de Marília
APELANTE: MUNICÍPIO DE MARÍLIA
APELADO: CLAUDIO MATHEUS DE SOUZA
JUÍZA 1a INSTÂNCIA: GIULIANA CASALENUOVO BRIZZI
Ação de Indenização por danos materiais e morais movida contra o
Município de Marília. Queda de motociclo em buraco na via pública,
causando lesões corporais no autor. Demanda julgada parcialmente
procedente. Recurso tão somente do Município buscando a reforma
do julgado. Comprovação suficiente do liame de causalidade entre a
omissão da Municipalidade e o evento lesivo. Recurso da
Municipalidade improvido.
I.
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
movida por CLAUDIO MATHEUS DE SOUZA contra o MUNICÍPIO DE MARÍLIA. Relatou o
autor que, no dia 27 de novembro de 2.015, trafegava com u'a motocicleta pela Avenida
República, sentido bairro-centro, em Marília, e, ao realizar uma curva, em virtude das
precárias condições da via pública e da ausência de sinalização indicando a existência de um
buraco no local, perdeu o controle de seu motociclo, sofrendo violenta queda, vindo a colidir
com um poste de concreto, ocasionando-lhe ferimentos em sua perna direita. Relatou ainda
que, em decorrência do acidente, ficou afastado de suas atividade laborais por 20 (vinte)
dias, em licença depois prorrogada para 180 (cento e oitenta) dias, por se haver submetido a
procedimento cirúrgico realizado em 17.12.2015. Pediu a condenação do requerido à
reparação de danos morais, em valor que estimou em R$ 88.000,00 bem como de danos
materiais, com a instituição de pensionamento vitalício de 2 (dois) salários mínimos ao mês, a
partir do acidente.
A r. sentença de fls. 124/129, de relatório adicionalmente adotado, julgou a
ação parcialmente procedente. Condenou o Município ao pagamento “da importância de R$
15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais. Quanto aos
consectários legais, os juros de mora devem ser fixados de acordo com a Lei no 11.960/09, a
partir do evento danoso (art. 398 do CC e súmula 54 do STJ); no tocante à correção
monetária, é devida desde a sentença (súmula 362 do STJ), e diante da determinação de
suspensão pelo STF da aplicação do decidido no julgamento do Recurso Extraordinário n.o
870947 (Tema no 810), ocorrida em 24/09/2018, fica diferida para a fase de cumprimento de
sentença a fixação dos critérios de cálculo, ocasião em que a parte autora deverá observar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014158-25.2016.8.26.0344 -Voto no 42.340.
3
que vier a ser decidido pela Excelsa Corte acerca da modulação dos efeitos da decisão.” (fls.
128). Ante o parcial acolhimento do pedido do autor, determinou que cada parte arcasse com
as respectivas custas processuais, bem como honorários advocatícios à parte adversa, que
fixou em 10% (dez por cento) do valor da condenação, observada a condição de gratuidade
concedida ao autor.
Sobreveio apelação apenas do Município de Marília. Nas razões de fls.
131/139, busca a inversão do julgado, alegando, em síntese, culpa concorrente do autor,
uma vez que houve negligencia do autor, quando da condução de seu motociclo, o que exclui
a responsabilidade da municipalidade. Sustenta não demonstrada a culpa do Município pelo
acidente sofrido pelo autor. Subsidiariamente, postula a redução do valor indenizatório fixado.
O recurso foi contrariado a fls. 143/144, subindo os autos. Este em síntese o relatório.
II.
Nega-se provimento ao recurso.
O pedido objetiva reparação de danos morais e materiais. O autor vitimou-se
em acidente que a teor da inicial ocorreu por omissão culposa da Municipalidade, que
não teria conservou nem sinalizou adequadamente a via pública. Assim, ao transitar com seu
motociclo pela Av. República, sentido bairro-centro, ao realizar uma curva, foi surpreendido
por um buraco na via, sofreu violenta queda e se lesionou gravemente.
Funda-se a demanda na responsabilidade objetiva da Municipalidade,
contemplada no parágrafo 6o do artigo 37 da Constituição Federal, segundo o qual “as
pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado
o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa“.
A responsabilidade do ente estatal independe, como regra, da comprovação de
culpa, mas não pode prescindir da demonstração do nexo de causalidade entre o ato
administrativo (a ação ou omissão estatal) e o dano verificado. Assim: “Os elementos que
compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva do Poder Público
compreendem: a) a alteridade do dano; b) a causalidade material entre o 'eventus damni' e o
comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público; c) a oficialidade da
atividade causal e lesiva, imputável a agente do Poder Público que tenha, nessa condição
funcional, incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não,
do comportamento funcional (RTJ 140/636); e d) a ausência de causa excludente da
responsabilidade estatal (RTJ 55/503, 71/99, 91/377, 99/1155 e 131/417)” (STF, RTJ 163/1108,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014158-25.2016.8.26.0344 -Voto no 42.340.
4
Rel. o Min. CELSO DE MELLO, “apud” RUI STOCO, “Tratado de Responsabilidade Civil”,
R.T., 6a edição, págs. 967-968)
A prova coligida nos autos demonstra de maneira segura que os fatos
ocorreram da maneira relatada na inicial. Nesse sentido, o Boletim de Ocorrência de fls.
20/23, o comunicado de acidente de trabalho de fls. 24, os relatórios médicos de fls. 25/28, e
as fotografias de fls. 29/33 e fls. 85/95. O depoimento da testemunha DYONATAN GOMES
DA SILVA (fls. 83, e mídia digital) demonstra o real estado da via pública à época em que o
autor se acidentou. Esse depoimento mostra-se articulado e seguro e não deixa dúvida de
que a falta de manutenção do leito da via foi a causa eficiente da queda sofrida pelo autor,
gerando lesão grave e diversos danos. Não tem o menor fundamento a pretensão da
Municipalidade, renovada no recurso sob exame, de atribuir ao autor culpa concorrente pelo
evento, o que simplesmente não corresponde ao teor dos autos. As fotografias acostadas
estampam o estado lastimável e vergonhoso em que se encontrava o leito da via pública.
Colhe-se precedente do Des. RUI STOCO em caso assemelhado: “Segundo a
doutrina, 'Pode o dano decorrer de um ato omissivo, um non facere da Administração, hipótese
em que incidirá a responsabilidade subjetiva (culpa anônima da Administração), como na
hipótese de um reparo nos cabos telefônicos subterrâneos ou de eletricidade que é concluído
mas o órgão responsável pelo fechamento do buraco e recapeamento do local não o faz. Terá aí
havido a chamada faute du service. Se a Administração Direta ou Indireta do Estado está
realizando obras na via pública e, em razão tão-só dessa atividade, embora lícita, causa danos a
terceiros, poderá ou não ser objetivamente responsabilizada' (cf. RUI STOCO, Responsabilidade
Civil e sua Interpretação Jurisprudencial, Ed. RT, S. Paulo, 4a ed., 1999, p. 599). Também
caracteriza comportamento omissivo culposo, regido pela teoria da “faute du service”, a ensejar
indenização, a inércia do Poder Público Municipal, Estadual e Federal que deixa de fazer a
conservação das vias públicas no perímetro urbano e das estradas e rodovias municipais,
estaduais ou interestaduais, sob a responsabilidade da União. A deterioração da camada
asfáltica ou a proliferação de buracos, irregularidades, reentrâncias e outras irregularidades nas
vias públicas de passagem de veículos e de pedestres caracterizam omissão desidiosa do Poder
Público, que responderá pelos danos que ocorram em razão dessas irregularidades. Em casos
tais essa culpa é presumida, invertendo-se o ônus da prova“ (TJSP, 3a C.D.P., Apelação Cível
no 37.890-5/4, j. em 11.05.1999).
Ou, como anotado pelo Desembargador RICARDO DIP em precedente desta
Câmara: “RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA EM CALÇADA. DEFICIÊNCIA DE CONSERVAÇÃO
DO CALÇAMENTO. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. Calçamento público
é obra em imóvel público, o que convoca a nota -na dicção de Hely Lopes MEIRELLES- de que aí
se trata de empreendimento próprio do Município. 'Os tributos pagos pelos munícipes devem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014158-25.2016.8.26.0344 -Voto no 42.340.
5
utilizados, em contrapartida, para o bem estar da população, o que implica, dentre outras obras,
a efetiva melhora das vias públicas (incluindo aí as calçadas e passeios públicos)' (REsp 474.986
1a Turma -Ministro José Delgado; o realce não é do original). Não-provimento da apelação.”.
(Apelação Cível no 990.10.299322-1, julgado em 30.08.2010).
Experimentou o autor danos de natureza moral, como anotado na r. sentença.
Sofreu séria queda em via pública, e os ferimentos que sofreu geraram prolongado
afastamento de suas atividades habituais, sendo obrigado a se submeter a mais de uma
cirurgia, tudo consoante apurado em perícia realizada do Instituto de Criminalística de São
Paulo IMESC (fls. 115/119). A prova dos autos autoriza admitir que o autor experimentou
desconforto moral, causado não só pela situação contemporânea à própria queda, como
pelas posteriores lesões, justificando-se plenamente a reparação de danos morais.
O montante da indenização, fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), não
comporta nenhuma redução. Ao contrário, afigura-se até mesmo tímido e módico diante das
consequências advindas para o autor do acidente.
Há, portanto, demonstração suficiente do nexo de causalidade entre o mau
funcionamento do serviço público e o evento lesivo verificado.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, necessário
majorar a verba honorária advocatícia devida pela Municipalidade em cinco pontos
percentuais (5%), fixando-a em quinze por cento (15%) da condenação atualizada, em
substituição à arbitrada em primeiro grau.
III.
Por todo o exposto, negam provimento ao recurso.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de julgamento
virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade de julgamento
deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI